Tribunal: TJES
Processo: 0008185-84.2000.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008185-84.2000.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: PRESMANI PRESTACAO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008185-84.2000.8.08.0048

APELANTE
: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA:
PRESMANI PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DA CONTAGEM PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município da Serra visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 8.615,24, referente a débitos de ISSQN e multas, originários do Processo Administrativo Tributário nº 153/2000. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. Inconformado, o Exequente interpôs apelação, alegando nulidade da sentença por violação ao contraditório, ausência de fundamentação e erro na delimitação dos marcos temporais da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de contraditório e fundamentação; e (ii) verificar se ocorreu, de fato, a prescrição intercorrente do crédito tributário executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa é afastada, pois o juízo de origem intimou o Município para manifestação acerca da prescrição intercorrente, conferindo prazo razoável e oportunidade de contraditório, conforme despacho datado de 03/04/2024 e manifestação apresentada em 27/06/2024.

O art. 921, § 5º, do CPC foi observado, e a finalidade da norma – assegurar o exercício do contraditório – foi atingida. Assim, inexistiu prejuízo processual que justificasse a nulidade.

A sentença, ainda que sucinta, indicou expressamente a data inicial do prazo prescricional (13/12/2011), o fundamento legal aplicado (art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80) e o precedente vinculante (Tema 571/STJ), atendendo ao dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX).

A prescrição intercorrente ocorre quando, no curso da execução fiscal, a prescrição – antes interrompida – volta a fluir por inércia do exequente. Nos termos do art. 40 da LEF e da tese fixada no REsp 1.340.553/RS (Tema 571/STJ), o prazo de suspensão de um ano tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

No caso, o Município tomou ciência da infrutífera busca de bens em 13/12/2010, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano e, em seguida, o prazo prescricional de cinco anos. Assim, a prescrição intercorrente se consumou em 13/12/2016, inexistindo causa interruptiva ou suspensiva.

Não demonstrada qualquer diligência eficaz apta a interromper a prescrição nem atribuição exclusiva do atraso ao Judiciário, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão previsto no art. 40, § 1º, da LEF inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial formal.

Consumado o prazo de cinco anos após o término do período de suspensão sem atos interruptivos eficazes, configura-se a prescrição intercorrente e impõe-se a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CTN, art. 174; Lei 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 2º e 4º; CPC, arts. 489, § 1º, e 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 571, repetitivo), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, REsp 1.837.371/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.11.2019, DJe 18.11.2019; Súmula 314/STJ; TJES, Apelação Cível 0071407-35.2003.8.08.0011, j. 05.03.2024; TJES, Apelação Cível 0001263-21.2012.8.08.0011, j. 29.07.2024; TJES, Apelação Cível 0000410-80.2010.8.08.0011, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008185-84.2000.8.08.0048

APELANTE
: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA:
PRESMANI PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

O Município de Serra ajuizou Ação de Execução Fiscal com o objetivo de cobrar o valor de R$8.615,24, devidamente corrigido, referente a débitos de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e multas.

O crédito tributário é oriundo do Processo Administrativo Tributário nº 153/2000 do Município da Serra.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

Inconformado, o Exequente interpôs o recurso de apelação.

Pois bem.

De início, cumpre afastar as preliminares arguidas. Não há que se cogitar a nulidade da sentença por suposta violação ao contraditório, tampouco por ausência de fundamentação.

Alega o Apelante que a Sentença seria nula por não ter sido concedido o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação sobre a prescrição, em desrespeito ao art. 921, § 5º, do CPC.

A análise dos autos demonstra que a Magistrada singular exarou despacho em 03/04/2024 (ID 16847457) determinando a intimação do Exequente para
"ciência e manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da prescrição intercorrente"
. O Apelante peticionou em 27/06/2024 (ID 16847459), apresentando o seu inconformismo e requerendo o prosseguimento da execução. A sentença, por sua vez, foi proferida apenas em 19/03/2025 (ID 16847460).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 571 (REsp 1.340.553/RS), pacificou o entendimento de que a intimação prévia é indispensável.
In casu
, a Fazenda Pública foi devidamente intimada e teve a oportunidade de se manifestar antes da decisão final, atingindo-se, assim, a finalidade da norma, que é garantir o exercício do contraditório. E a parte se manifestou e debateu o tema.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por ofensa ao contraditório.

De outro lado, o Apelante argumenta que a sentença seria nula por não ter delimitado os marcos iniciais e finais da prescrição, em ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC.

Em que pese a Sentença (ID 16847460) ter incorrido em imprecisão terminológica ao descrever o fato gerador da ciência do Fisco, ela expressamente indicou a data inicial de fluência do prazo prescricional (13/12/2011) e o dispositivo legal aplicado (Art. 40, § 4º, da LEF), além do precedente vinculante do Tema 571/STJ. A coerência lógica e jurídica do
decisum
está assentada na aplicação da tese do STJ (ciência da Fazenda = início da suspensão).

Assim, a fundamentação, embora sucinta, é suficiente para demonstrar o raciocínio do julgador e permitir a impugnação recursal, não caracterizando ofensa ao dever de fundamentação, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

Rejeito, assim e igualmente, a preliminar de nulidade por ausência ou precariedade de fundamentação.

Passa-se à análise do mérito.

A prescrição intercorrente, em Execução Fiscal, ocorre quando a prescrição anteriormente interrompida volta a correr no curso do processo, nele completando o seu prazo.

Acerca do tema a doutrina assevera que:

Depois de muito debate, o entendimento da jurisprudencia firmou-se no sentido de que a Fazenda Publica nao podia abandonar a execucao fiscal pendente sem correr o risco da prescricao intercorrente, desde, e claro, que a paralisacao durasse mais do que o quinquenio legal (JUNIOR THEODORO, Humberto. Lei de Execução Fiscal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

É sabido que a paralisação do processo judicial por mais de cinco anos acarreta a chamada prescrição intercorrente, que hoje passou a ser matéria de conhecimento de ofício (art. 209, § 5º, do CPC). Pelo art. 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, se não localizados os bens penhoráveis do devedor, o juiz determina a suspensão da execução (
caput
); decorrido um ano sem que se encontrem os bens penhoráveis, os autos serão arquivados (§ 2º); não encontrados os bens e já tiver ocorrido o prazo prescricional, ouvido a Fazenda, o juiz decreta a prescrição intercorrente (§ 4º) (Harada, Kiyoshi. Direito financeiro e Tributário / Kiyoshi Harada. – 25. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data de sua constituição definitiva, como disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Nos termos do artigo 40 da Lei Federal nº 6.830/80:

Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

[...]

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp n.º 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu parâmetros de aplicação do artigo 40 e §§ da Lei de Execuções Fiscais, fixando as seguintes teses:

[...]
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)
:
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. [...]. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Os prazos de suspensão e arquivamento são contados automaticamente, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, posto que eventuais decisões são meramente declaratórias, não tendo influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante. 2)
O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade
, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário. 3) Outrossim, conforme precedente vinculante do Tribunal da Cidadania,
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos.
Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. 4) Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0071407-35.2003.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.
2. Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012. 3. Constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001263-21.2012.8.08.0011, Magistrado: VÂNIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ACERCA DA SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO DO FEITO – CÔMPUTO QUE SE INICIA AUTOMATICAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que
os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora
. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. 2. No presente caso, o apelante teve ciência da não localização de bens da apelada no dia 21/10/2010, data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em 21/10/2011, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos. Em 21/10/2016, após transcorridos os 05 (cinco) anos, verifico que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo sido, inclusive, o Município de Cachoeiro de Itapemirim intimado para se manifestar especificamente acerca da prescrição antes da prolatação da sentença recorrida. 3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000410-80.2010.8.08.0011, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Retomo a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no item 4.1 do Recurso Especial nº 1.340.553, conforme mencionado anteriormente:

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Reafirmo, ainda, que a jurisprudência se pacificou no sentido de que “
é desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que o efetive (Súmula 314/STJ) e de que não há como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito, após o decurso do prazo quinquenal
” (REsp n. 1.837.371/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019).

Do acima exposto, tem-se que a tese recursal do Apelante, o qual alega que a prescrição intercorrente estaria obstada pela ausência de um pronunciamento judicial expresso declarando a suspensão da execução, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Repito: conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizado na Súmula 314 e nas teses fixadas em recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), o termo inicial para a contagem do prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF), dá-se de forma automática a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

A Fazenda Pública teve ciência inequívoca da busca infrutífera de bens em 13/12/2010 (fl. 101 dos autos digitalizados). Este fato marcou o início automático do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80. Findo o período de suspensão 13/12/2011, o prazo prescricional de cinco anos começou a fluir automaticamente.
Considerando que, a partir dessa data,
não
houve ato apto a interromper novamente o prazo, a prescrição intercorrente se consumou em
13/12/2016
.

Portanto, ainda que a sentença recorrida tenha sido omissa em relação ao marco final temporal do prazo ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, ela se harmoniza integralmente com a melhor interpretação da legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida.

Ressalta-se que o mero peticionamento em Juízo, com pedidos de novas diligências ou reiteração de busca, não interrompe o prazo prescricional intercorrente.

Não se vislumbra que a demora no trâmite do processo tenha decorrido de razões que possam ser atribuídas unicamente ao Poder Judiciário e o recurso de apelação não apresentou nenhuma tese capaz de justificar a reforma da sentença.

Por fim, registro que não houve condenação em custas processuais e honorários, conforme disposto no art. 39, da Lei 6.830/80. Logo, inaplicável o art. 85, §11º, do CPC.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.